Tribunal: TJSP
Processo: 2232564-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Falência – Decisão recorrida que indeferiu o pedido da massa falida de afastamento da arrecadação das máquinas e equipamentos elencados pelo administrador judicial – Massa falida que não detém legitimidade para requerer a restituição de bem arrecadado – Agravante que postula suposto direito alheio em nome próprio, a contrariar o artigo 18 do Código de Processo Civil –

Ementa:
Agravo de instrumento – Falência – Decisão recorrida que indeferiu o pedido da massa falida de afastamento da arrecadação das máquinas e equipamentos elencados pelo administrador judicial – Massa falida que não detém legitimidade para requerer a restituição de bem arrecadado – Agravante que postula suposto direito alheio em nome próprio, a contrariar o artigo 18 do Código de Processo Civil – Pedido de restituição que deve ser feito pelo proprietário do bem, nos termos do artigo 85 da Lei no 11.101/05 – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232564-53.2019.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
ANTONIO CELSO MOREIRA GRÁFICA ME - MASSA FALIDA, é agravado
PORTGAIA FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA
BRAZIL (Presidente) e ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no13869
Agravo de Instrumento no 2232564-53.2019.8.26.0000
Agravante: Antonio Celso Moreira Gráfica Me - Massa Falida
Agravado: Portgaia Fomento Mercantil Ltda
Interessado: João Thiers Fernandes Lobo
Comarca: Taubaté
Juiz (a): Eliza Amelia Maia Santos de Toledo Piza
Agravo de instrumento – Falência – Decisão recorrida
que indeferiu o pedido da massa falida de afastamento
da arrecadação das máquinas e equipamentos elencados
pelo administrador judicial – Massa falida que não
detém legitimidade para requerer a restituição de bem
arrecadado – Agravante que postula suposto direito
alheio em nome próprio, a contrariar o artigo 18 do
Código de Processo Civil – Pedido de restituição que
deve ser feito pelo proprietário do bem, nos termos do
artigo 85 da Lei no 11.101/05 – Decisão mantida –
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra r. decisão que,
nos autos do processo falimentar de Antonio Celso Moreira Gráfica
Me, indeferiu o pedido de afastamento da arrecadação das máquinas
e equipamentos elencados pelo administrador judicial (fls. 591 dos
autos originários).
Recorre a falida a requerer a concessão
do benefício da gratuidade da justiça, sob a alegação de não possuir
condições financeiras para arcar com as custas processuais. No
mérito, a sustentar, em síntese, que os equipamentos e as máquinas
arroladas pelo administrador judicial não pertencem à massa, uma
vez que foram dadas em pagamento em acordo trabalhista, celebrado
extrajudicialmente em momento anterior ao pedido de falência.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento do recurso.
Recurso
processado
sem
efeito
suspensivo (fls. 73/76).
Contraminuta (fls. 79/81).
Parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 85/87).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A decisão recorrida, proferida pela
MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Taubaté, Dra.
Eliza Amélia Maia Santos, assim se enuncia:
“Vistos.
Após expedido de mandado de arrecadação e
avaliação (fls. 406), a falida alega que as máquinas e equipamentos
elencados pelo administrador judicial (fls. 390/403) não pertencem à
massa falida, pois foram dadas em pagamento de acordo trabalhista
extrajudicial, não homologado pela Justiça do Trabalho, firmado
anteriormente ao ajuizamento da presente ação.
Ocorre que a falida não detém legitimidade
para postular suposto direito alheio em nome próprio, nos termos do
art. 18, do Código de Processo Civil.
Logo, as questões relativas à validade do
termo de acordo, relação de trabalho havida entre a falida e o
empregado que supostamente recebeu maquinários da empresa
como forma de pagamento, o erro de digitação na data de saída do
empregado da empresa, as datas inconsistentes no termo de acordo e
falta de tradição dos bens, devem ser discutidas pelo interessado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
via própria, razão pela qual incabível o pedido de oitiva, deduzido a
fls. 590, ou o afastamento da arrecadação, que deve englobar todos
os bens sob a posse da falida.
Ante
o
exposto,
afasto
as
alegações
deduzidas a fls. 463 e pedidos de fls. 589/590.
Int.”.
A falida sustenta, em síntese, que os
equipamentos e as máquinas arroladas pelo administrador judicial
não pertencem à massa, uma vez que foram dadas em pagamento em
acordo trabalhista, celebrado extrajudicialmente em momento
anterior ao pedido de falência. Requer, assim, o afastamento da
arrecadação das máquinas e equipamentos elencados pelo
administrador judicial
Pois bem!
O inconformismo não procede.
O caput do art. 85 da Lei no
11.101/2005 estabelece que “o proprietário de bem arrecadado no
processo de falência ou que se encontre em poder do devedor na
data da decretação da falência poderáì pedir sua restituição”.
Ao tratar do assunto, Sérgio Campinho
ensina que:
“Decretada
a
falência,
cabe
ao
administrador judicial arrecadar os bens do devedor, aÌ exceção dos
absolutamente impenhoráveis. No exercício desse mister, apreenderaì
os bens que forem encontrados em poder do falido, sem perquirir a
sua real titularidade. Não cabe a ele definir quais os bens que serão
objeto da apreensão judicial, competindo-lhe arrecadar tudo o que
estiver presente nos estabelecimentos (físicos) sede e filiais. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão concernente aÌ situação jurídica dos bens caberáì ao juízo da
falência. Eì de sua exclusiva competência definir quais os bens
integrarão a massa falida, a serem liquidados para o pagamento do
passivo falimentar. Portanto, aqueles que sofrerem a constrição
judicial, por encontrarem-se em poder do devedor, mas que sejam de
titularidade de terceiros, deverão ser destacados da massa falida
objetiva. A medida judicial adequada ao fim eì justamente o pedido
de restituição. Julgada procedente a pretensão restituitória, o bem
objeto do pedido seráì desintegra- do da massa ativa e devolvido ao
legítimo titular de seu domínio. (...) Estabelece o caput do art. 85 da
Lei n. 11.101/2005 que “o proprietário de bem arrecadado no
processo de falência ou que se encontre em poder do devedor na
data da decretação da falência poderáì pedir sua restituição”.
Verifica-se aiì desenhada a restituição ordinária, fundada no direito
de propriedade do bem apreendido. Sendo esse o alicerce de sua
pretensão, o reclamante deveraì alegar e provar o domínio sobre o
bem reivindicado e a posse injusta que sobre ele estáì sendo
exercida.” (Curso de direito comercial Falência e recuperação de
empresa, 8a edição, Editora Saraiva, 2017).
Conforme se depreende, compete ao
suposto proprietário dos equipamentos e das máquinas arrecadadas
pelo administrador judicial, e não à massa falida, adotar a medida
judicial adequada para afastar a constrição, a demonstrar que a
agravante postula suposto direito alheio em nome próprio, o que é
vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, nos termos do artigo 18 do
Código de Processo Civil.
Neste sentido, ainda, o D. Juízo de
origem bem observou que:
“a falida não detém legitimidade para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
postular suposto direito alheio em nome próprio, nos termos do art.
18, do Código de Processo Civil.
Logo, as questões relativas à validade do
termo de acordo, relação de trabalho havida entre a falida e o
empregado que supostamente recebeu maquinários da empresa
como forma de pagamento, o erro de digitação na data de saída do
empregado da empresa, as datas inconsistentes no termo de acordo e
falta de tradição dos bens, devem ser discutidas pelo interessado na
via própria”.
Nesta perspectiva, também, a D.
Procuradoria Geral de Justiça assinalou que:
“Conforme o que se depreende do postulado,
pretende a agravante evitar a arrecadação de bens móveis que não
mais lhe pertenceriam, mas à pessoa de Ronaldo Santos Nascimento,
um seu ex-funcionário.
Como foi bem salientado pelo d. julgador a
quo , aplica-se à espécie do disposto no art. 18 do CPC, segundo o
qual ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo
quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
Igualmente, bem ressaltou o d. Relator do
presente agravo, em sua r. decisão de fls. 73 e ss., que ao caso se
aplica o disposto no art. 85 da Lei no. 11.101/05 LREF (pedido de
restituição).
O que importa em dizer que a parte
interessada e não a falida - deverá se valer das vias próprias - não
de mero pedido formulado no bojo da falência -, objetivando a
restituição de bens supostamente ao mesmo pertencentes.
Não tendo ocorrido desta forma o pedido,
era mesmo caso de ser indeferido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deste
modo,
objetivamente
considerada a controvérsia, os fundamentos invocados pela
agravante não têm o condão de reformar a r. decisão recorrida que se
mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator